Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por adquirentes de imóvel contra acórdão que decidiu conjuntamente as apelações interpostas em ações de manutenção de posse e de imissão na posse. Os embargantes alegam omissão na análise de petição incidental, na qual sustentam que o imóvel objeto da lide foi abandonado e, portanto, inexiste posse da parte embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a tese de abandono do imóvel e a consequente inexistência de posse da embargada.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão a ser sanada, pois a alegação de abandono da posse foi devidamente analisada na decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal, e tal decisão não foi impugnada por agravo interno, razão pela qual não foi reproduzida no julgamento da apelação.
4. A tese de abandono da posse não encontra respaldo nos autos, considerando que a embargada reiteradamente defende sua condição de legítima ocupante do imóvel.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.223; CPC, art. 1.025.